Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717586-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI AGRAVADO: JUNIOR GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS contra decisão ID 232164032 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito de no 0707380-30.2025.8.07.0020 ajuizada pela parte agravante em desfavor da empresa JUNIOR GESTÃO EMPRESARIAL, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a sustação do protesto. Preparo recolhido, ID 71519207. É o relato do necessário. Decido: A concessão da liminar requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Contudo, não se verifica a presença dos pressupostos elencados, uma vez que a própria recorrente declarou que "a requerida enviou à empresa carta de anuência para a baixa do protesto", o que dispensa a intervenção judicial direta neste primeiro momento e afasta o perigo de dano. Afinal, as custas com o procedimento apontadas no ID 231846088 podem ser objeto de ressarcimento posterior em caso de condenação, questão, inclusive, que foi abordada no pedido "d" da petição inicial (ID 231846083, pág. 12). Além disso, ausente a probabilidade de provimento, pois "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela", conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 902. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital